Tribunal: STF
Processo: ARE 1489230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 22, fl. 17):



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IRPJ E CSLL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF e do C. STJ, com supedâneo no art. 932, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Auto Posto Passarela Ltda. em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, objetivando obter provimento jurisdicional para determinar a exclusão do valor correspondente ao ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, apurados pelo lucro presumido. Requer, ainda, seja reconhecido o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos, corrigidos pela SELIC. 



    3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão acerca da possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido, Tema nº 1008, representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese: “O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.” 



    4. Por fim, impende consignar que tanto o C. Superior Tribunal de Justiça como o E. Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 



    5. Agravo improvido.”



    A parte recorrente alega violação do artigo 195, I, “b”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido violou o citado dispositivo constitucional ao não reconhecer o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Defende a tese de que o entendimento fixado no Tema nº 69 da repercussão geral, RE 574.706/PR, se aplica, identicamente, ao caso dos autos.



    Nesse sentido, assevera 



    “(...) que se extrai que, sob a sistemática do lucro presumido, a base de cálculo de todas as exações discutidas (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) é a mesma (a receita bruta do contribuinte), sendo aplicável ao IRPJ e CSLL, ao contrário do que restou decidido no r. acórdão, o entendimento esposado pelo E. STF no julgamento do RE 574.706/PR, a teor do art. 927, III, do CPC.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se voto condutor do aresto impugnado a seguinte fundamentação (e-Doc. 22):



    “(...).



    Quanto à questão principal, reitere-se que, no presente feito, cinge-se o objeto da controvérsia obter provimento jurisdicional para determinar a exclusão do valor correspondente ao ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, apurados pelo lucro presumido. Requereu, ainda, seja reconhecido o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos, corrigidos pela SELIC. 



    Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão acerca da possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido, Tema 1008, representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese: “O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.



    (...)



    A Corte Superior entendeu que o Tema 69 do E. STF apresenta-se aplicável tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS e que não há que falar na adoção de "tese filhote" para albergar outros tributos, disciplinados por normas jurídicas próprias. Por conseguinte, não há inconstitucionalidade na circunstância de o ICMS integrar a receita como base imponível das demais exações. 



    Observa-se, ainda, que a matéria aqui trazida também foi objeto de discussão perante o E. Supremo Tribunal Federal, tendo consolidado o entendimento no sentido de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional.”



    Como se vê, a Corte de origem dirimiu a controvérsia com fundamento em precedente firmado em julgamento de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.008), afastando a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema nº 69 da repercussão geral.



    De fato, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o debate acerca de outros tributos que têm bases econômicas próprias.



    No presente caso, portanto, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I A discussão quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.217.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/11/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 975.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/7/17)



    Ainda no mesmo sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.440.783/SP, de minha relatoria, DJe de 27/6/2023; RE nº 1.263.497/RS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/5/2020 e RE 1.135.375/SP, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 11/6/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente